Tribunal: STF
Processo: RE 1395650
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 240 E 241-A DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes: ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.482-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Agravo a que se nega provimento.